Tribunal: STF
Processo: Pet 8221
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    1. Por meio da Petição 0107.746/2020, apresentada às fls. 180-181, a sociedade Porto Ladeira da Barra Empreendimento SPE Ltda. postulou a substituição da indisponibilidade que recai sobre fração ideal do imóvel de matrícula n. 48.625, pelo depósito judicial dos valores correspondentes ao gravame imposto. 
    Em decisão exarada aos 17.2.2021, houve o acolhimento do pedido, condicionando-se a efetivação da diligência de desoneração ao depósito prévio em juízo da quantia equivalente devidamente corrigida. 
    Sobreveio manifestação em que se sustenta incapacidade financeira para efetuar o depósito integral e imediato desse valor, em face do prolongamento da crise econômica atual derivada da pandemia, nesse quadro, “a requerente, infelizmente, necessitará agora parcelar o respectivo montante apurado em 05 (cinco) parcelas iguais, mensais e sucessivas” (e.Doc.74). Requer, pois, “seja assegurado o pedido de parcelamento ora proposto”. 
    Instada, manifesta-se a Procuradoria-Geral da República pelo deferimento parcial do pleito, desde que a solução do caso perpasse pela integração analógica com o contido no art. 895 do Código de Processo Civil. A partir desse critério, opina “ser possível o parcelamento em 5 (cinco) prestações, como requerido, desde que haja o pagamento à vista de ao menos 25% (vinte e cinco por cento) do valor fixado (R$ 2.215.649,10), correspondente ao valor arredondado de R$ 533.912,28 (quinhentos e cinquenta e três mil, novecentos e doze reais e vinte e oito centavos), concedendo-se o prazo de 10 dias para quitação, além de quatro parcelas mensais, vencendo a primeira 30 (trinta) dias após o 1º depósito com juros legais e correção monetária” (e.Doc.80).
    Em subsequente petição, adverte a defesa técnica da Requerente que, mais uma vez, não recebeu a intimação alusiva ao pronunciamento desta relatoria, eis “que foi novamente destinada exclusivamente aos patronos da PRIMA EMPREENDIMENTOS S/A e MORRO IPIRANGA LODGE EMPREENDIMENTOS SPE LTDA (através dos seus respectivos advogados).”
    No mais, vem reiterar o pleito de parcelamento, pleiteando, ainda, “na remota impossibilidade do parcelamento requerido, que permaneça assegurada a substituição da indisponibilidade gravada sob a matrícula n. 48.625 (Av-9/48.625) condicionada ao depósito integral da respectiva obrigação, que será realizado, devidamente corrigido, na primeira oportunidade de disponibilidade do recurso necessário”.  
    Brevemente relatado. Decido.
    2. Preambularmente, infere-se que o pleito resta desacompanhado de material comprobatório mínimo da dificuldade financeira enfrentada, com a alegada potencialidade para repercutir no pagamento integral do valor. 
    Ainda assim, essas alegações são plausíveis e verossímeis, tendo em vista a atual conjuntura que a todos atinge, de perdas e dificuldades econômicas extremas, potencializada pela pandemia da Covid-19. 
    Consentâneo com a manifestação do Ministério Público Federal, para equacionar a pretensão de depósito do valor pela Peticionária na forma parcelada, sugere-se a adoção do procedimento específico para a aquisição, em prestações, do bem penhorado, na forma prevista no Código de Processo Civil. 
    Rememore-se que a indisponibilidade alcança a fração ideal da ora Peticionária, tendo sido viabilizada a oferta de depósito judicial do equivalente valor, em espécie, ao do bem acautelado, para possibilitar a substituição pretendida, com a consequente e posterior desoneração do capital imobiliário, pois, como bem destacou a PGR àquela ocasião, “o oferecimento de caução idônea a ser comprovada pela sociedade interessada mediante demonstrativo de cálculo do valor atualizado e do comprovante do respectivo depósito judicial justifica a substituição requerida, pois tutela igualmente o interesse da parte de ter a disponibilidade imediata do bem e o da administração da Justiça de preservar o ressarcimento do dano” (fl. 207).
    À míngua de previsão legal específica para o parcelamento do valor a ser depositado, ora pleiteado, cabível ao julgador valer-se da analogia para o equacionamento dessa questão, na linha proposta pelo Órgão Ministerial. 
    Segundo o contido no art. 895, § 1º, do CPC, referente à proposta de parcelamento para aquisição de bem penhorado, exige-se o pagamento à vista de pelo menos 25% (vinte e cinco) por cento do valor estabelecido, em qualquer hipótese. Trata-se, como pontuado, de analogia, pois o dispositivo versa sobre o procedimento de arrematação, em prestações, por ocasião de leilão judicial. 
    Muito embora existam razões aptas a respaldar, ao menos em parte, o parcelamento postulado, todavia, a Requerente não esclareceu se reúne condições de efetuar o depósito do valor equivalente à fração ideal de acordo com o cronograma sugerido pelo Ministério Público Federal. 
    Ao revés, limitou-se a reiterar o pleito de parcelamento deduzido no sentido de se fracionar a quantia em 5 (cinco) quotas iguais e sucessivas, com a devida atualização. Pleiteou, ainda, “na remota impossibilidade do parcelamento requerido, que permaneça assegurada a substituição da indisponibilidade gravada sob a matrícula n. 48.625 (Av-9/48.625) condicionada ao depósito integral da respectiva obrigação, que será realizado, devidamente corrigido, na primeira oportunidade de disponibilidade do recurso necessário”. 
    Sob esse último viés, registro que a substituição da indisponibilidade pelo depósito integral do valor equivalente com atualizações, seja em única vez, seja parcelado, na forma ora acatada, permanecerá garantida, no máximo, até o trânsito em julgado do acórdão condenatório na ação penal (AP 1.030). Isso porque expressamente se decretou a perda, em favor da União, dos bens imóveis que foram objeto de transação junto à COSBAT Empreendimentos Imobiliários Ltda.
    Nessa direção, persistindo a noticiada incapacidade econômica da Requerente, mesmo após a preclusão da condenação, nada impedirá a adoção das diligências voltadas à apuração e destinação dos valores, de ofício ou por iniciativa dos interessados, nos termos do art. 133 do Código de Processo Penal. 
    3. Pelo exposto, defiro, em parte, o pedido formulado pela sociedade Porto Ladeira da Barra Empreendimento SPE Ltda., com isso, autorizo o parcelamento do valor equivalente à fração ideal do bem acautelado, a ser implementado em 5 (cinco) prestações, como postulado, desde que haja o pagamento à vista de 25% (vinte e cinco por cento) da quantia, no mínimo, a ser realizado no lapso de até 10 (dez) dias, seguido de depósito do valor remanescente, dividido em quatro parcelas mensais, iguais e sucessivas, tudo devidamente corrigido. 
    Pontue-se que, em eventual impossibilidade de pagamento do valor atualizado, a possibilidade de substituição deferida nestes autos estará assegurada, no máximo, até o trânsito em julgado da condenação no respectivo processo criminal (AP 1.030).
    Tendo em vista as repetidas alegações de ausência de intimação, defiro o pleito de habilitação formulado pelos defensores da Requerente (e.Doc.80). Com isso, determino à Secretaria Judiciária modificações na autuação, de modo a fazer constar nas comunicações futuras os nomes da Requerente Porto Ladeira da Barra Empreendimento SPE LTDA e de sua advogada “Lívia Torres Prado, OAB/BA n. 43.126”. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente